Tribunal: TJES
Processo: 5010656-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010656-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLANGE AHNERT

AGRAVADO: MILENE DO CARMO SONEGHETI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA CAUTELAR DEFERIDA NA ORIGEM. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DA MEDIDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VERIFICADAS.
PERICULUM IN MORA
. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
É sabido que tratando-se de tutela provisória, estando satisfeitos os requisitos autorizadores, é plenamente possível a concessão, de forma unipessoal, do pleito antecipatório. Em casos tais, não há que se falar em violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois estamos diante de hipótese excepcional, na qual é permitido o chamado contraditório diferido.

2.
Apesar de ter realizado o pagamento do valor estabelecido no contrato de compra e venda (id 13009669, dos autos de origem), a recorrida encontra-se impossibilitada de transferir a propriedade do imóvel para seu nome em razão de decisão judicial proferida no bojo do processo de nº 5006329-62.2021.8.08.0048, consoante id’s 13009654 e 13009658, do processo originário.

3
.
No mencionado processo, no qual litigam a recorrente e a Sra. Roseleia Pereira Moura da Silva, juntamento do Sr. Helson Moura da Silva, a tutela provisória deferida consiste na abstenção, por parte da ora recorrente, de ofertar ou alienar o referido imóvel a terceiros, tendo em vista o alegado inadimplemento contratual por sua parte, consubstanciado na negativa em promover a assinatura do financiamento do saldo devedor.

4
.
Agiu acertadamente o Magistrado primevo ao concluir que
“
a narrativa feita nesta ação e nas demais envolvendo a ré revelam que, quando comercializou o bem para a autora, ela tinha total conhecimento da controvérsia decorrente da primeira venda, omitindo essa informação da compradora”.

5.

Em que pese a alegação recursal que
“não há uma única só prova manejada nos autos de que a agravante não tenha capacidade financeira de suportar uma pretensa futura execução, caso a agrava se sagre vencedora da demanda”
, destaco que a própria recorrente, na petição de id 6193466, apresenta narrativa contraditória.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:07/02/2024
R E L A T Ó R I O
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-
Cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOLANGE AHNERT contra a r. decisão (proferida no id 17515398, no processo nº 5006316-29.2022.8.08.0048), que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por MILENE DO CARMO SONEGHETI em face da recorrente, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar “a averbação na matrícula do imóvel n. 54.113, da indisponibilidade do bem; determino, ainda, o depósito judicial dos aluguéis decorrentes da locação desse imóvel, cabendo à ré indicar os locatários, no prazo de 05 dias, a fim de serem notificados, sob pena de litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC”.
Em suas razões (id 3663674), aduz a parte agravante, em síntese, que (i) não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular; e que (ii) “a indisponibilidade/penhora/prenotação no imóvel descrito na decisão, associados aos proventos de aluguel, se mostra demasiadamente excessiva”.
Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão guerreada. No mérito, pugna pela reforma do r. decisum.
O pedido liminar fora indeferido mediante a decisão acostada no id 4469212.
Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id 5264722.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
É o relatório.
*
O SR. ADVOGADO CARLOS FINAMORE FERRAZ:-
Boa Tarde a todos!
Gostaria de fazer um cumprimento coletivo aos desembargadores, ao representante do douto procurador de justiça, os serventuários, colegas. Tentarei ser bem sucinto, bem objetivo. É um agravo de instrumento, de fácil contorno. Tentarei explicar o que houve mais ou menos.
A agravante, inconformada com a decisão da juíza da primeira Vara cível da Serra. entrou com essa demanda, com esse agravo de instrumento. Porque o que aconteceu? Ela ainda é proprietária de um terreno no. Condomínio Boulevard Lagoa. Ela fez uma venda a pessoa, a primeira compradora. Fizeram um contrato, a compradora deu a entrada e não conseguiu finalizar o contrato. A agravante. disponibilizou o dinheiro da entrada querendo devolver. E rescindiu contrato. Mas a primeira compradora não se conformou, achou que estava sendo lesada e acionou ela judicialmente.
Até isso acontecer, nesse intrimm, a agravante recebeu uma segunda proposta vendeu o terreno, recebeu em parcelas. O terreno não estava com restrição. Posteriormente, a Juíza determinou a restrição junto ao cartório de registro de imóveis da Serra.
Em virtude da ação da primeira compradora.
A segunda compradora, quando finalizou o pagamento das parcelas, dirigiram-se ao cartório para registrar o imóvel, fazer todo o trâmite legal para o imóvel vir para a sua propriedade. Qual não foi a surpresa de ver um impedimento Judicial.
A segunda compradora, da mesma forma, sentiu-se lesada e acionou a agravante judicialmente.
Pois bem!
A Juíza da primeira Vara criminal da Serra penhorou, determinou a restrição no terreno, que é o pivô de toda a confusão, mas também de uma casa pertencente a agravante, casa esta que lhe rendia aluguéis mensais para a sua subsistência.
Bom, entendo que além da do terreno, a casa, da mesma forma foi sofreu impedimento. Entendo que o juízo processante, o juízo de primeiro grau está triplamente garantido porque o valor do terreno somado ao valor da residência, aproximadamente 3 vezes o valor das 2 causas.
Então o que almeja aqui na verdade, já fiz, não fui eu que impetrei esse agravo de instrumento. Ele é datado de 2022. Num primeiro momento, o desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que é o relator, indeferiu. E no momento que entrei na causa, fiz uma petição, pedindo parcial deferimento em relação aos aluguéis que estão sendo confiscados. Também, junto aos dois imóveis.
Portanto, desembargador Telêmaco, o que se almeja, agora, nessa data, é que o senhor libere os aluguéis até a título de caráter alimentar, um caráter de subsistência da agravante. E não tenho dúvidas que agora, já tem, inclusive, uma audiência marcada na Serra agora pro mês de fevereiro, e senão houver interesse de enriquecimento ilícito presumo que tudo vai se resolver nessa audiência.
Então é o que se almeja, é o que se requer, pedindo deferimento.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-
Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOLANGE AHNERT contra a r. decisão (proferida no id 17515398, no processo nº 5006316-29.2022.8.08.0048), que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por MILENE DO CARMO SONEGHETI em face da recorrente, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar “a averbação na matrícula do imóvel n. 54.113, da indisponibilidade do bem; determino, ainda, o depósito judicial dos aluguéis decorrentes da locação desse imóvel, cabendo à ré indicar os locatários, no prazo de 05 dias, a fim de serem notificados, sob pena de litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC”.
Em suas razões (id 3663674), aduz a parte agravante, em síntese, que (i) não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular; e que (ii) “a indisponibilidade/penhora/prenotação no imóvel descrito na decisão, associados aos proventos de aluguel, se mostra demasiadamente excessiva”.
Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão guerreada. No mérito, pugna pela reforma do r. decisum.
O pedido liminar fora indeferido mediante a decisão acostada no id 4469212.
Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id 5264722.
Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.
Na origem, MILENE DO CARMO SONEGHETI, ora agravada, ajuizou “ação de rescisão de contrato” em desfavor de SOLANGE AHNERT, ora agravante, aduzindo, em suma, que firmou contrato de compra e venda de um terreno no Condomínio Boulevard Lagoa Residence & Resort, em 11/06/2021, no valor de R$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais).
Segue narrando que, após quitar as prestações estabelecidas, providenciou a escritura do imóvel, com o objeto de dar início às obras de construção no imóvel.
Ocorre que, segundo a autora, no momento de registro da escritura pública, tomou conhecimento de que o terreno é objeto de litígio entre dois processos, o de nº 5006158-08.2021.8.08.0048 e o de nº 5006329-62.2021.8.08.0048.
Alega que, na ocasião do contrato de compra e venda, observou as cautelas prévias necessárias, analisando a certidão de ônus apresentada pelos corretores, na qual não constava qualquer restrição à alienação, tendo a vendedora declarado, inclusive, em cláusula contratual, que inexistiam ações que pudessem comprometer o imóvel.
Assim, sustenta que a requerida/agravante prestou declaração falsa, uma vez que tinha conhecimento do litígio sobre a propriedade do referido imóvel e não a informou.
A requerente destaca, ainda, que a “requerida realizou uma venda em março de 2021 no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) à primeira compradora [Sra. Roseleia Pereira], recebendo a importância de R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais) e se recusou a assinar o contrato de financiamento para recebimento do saldo restante. Na sequência a requerida procedeu a um segundo contrato de compra de venda do mesmo terreno pelo valor de R$ 462.000,00 (quatrocentos e dois mil reais) com a requerente, sem nada mencionar quanto a primeira venda”.
Diante disso, a autora aduz que tentou buscar uma resolução consensual do litígio com as três partes envolvidas nos processos supramencionados, incluindo, nesse sentido, a Sra. Roseleia Pereira, que era a primeira compradora do mesmo imóvel, porém não obteve êxito, pois, em todas as tentativas, a agravante não cooperou para tanto.
Considerando tais fundamentos, a autora ajuizou a presente demanda, requerendo, em caráter liminar, o bloqueio do bem objeto da lide, bem como que os valores de alugueis deste imóvel sejam depositados em conta judicial vinculada ao juízo a quo.
Ao receber a inicial, o juízo singular deferiu a medida liminar, nos termos já alinhavados.
Foi, então, contra essa decisão acima mencionada, que a agravante interpôs o presente recurso.
Pois bem. Sabe-se que se tratando de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017) (grifei)
__________________
(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018) (grifei)
Firmada tal premissa, desde já rechaço a argumentação recursal de que a r. decisão teria incorrido em decisão surpresa e, consequentemente, cerceado o direito de defesa da recorrente.
É sabido que tratando-se de tutela provisória, estando satisfeitos os requisitos autorizadores, é plenamente possível a concessão, de forma unipessoal, do pleito antecipatório. Em casos tais, não há que se falar em violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois estamos diante de hipótese excepcional, na qual é permitido o chamado contraditório diferido.
Assim, em se tratando de tutelas provisórias, o julgador primeiro aprecia o pedido para, posteriormente, oportunizar o exercício do contraditório. A propósito, a medida é expressamente prevista no artigo 9º, do CPC:
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
Esse foi exatamente o caso dos autos, já que, após a prolação da decisão unipessoal, houve a intimação das partes para que se manifestassem, ocasião em que a agravante, no exercício do contraditório, interpôs o presente recurso.
Superado tal ponto, verifico, na petição inicial, que a recorrida formulou pedido liminar para “bloquear o imóvel adquirido com os frutos da venda não concretizada, assim como aluguéis do respectivo imóvel”.
A agravante, por sua vez, sustenta que “conquanto a restrição do sobredito imóvel impeça tão somente a mudança de propriedade via cartório, é certo que a referida cautelar, neste momento processual, mostra-se temerária em relação tanto ao direito o invocado, quanto ao perigo da demora, eis que não há qualquer comprovação nos autos de que a agravante não tenha suporte patrimonial para arcar com futura execução, ou ainda, que esteja tentando dissipar os bens que possui com o propósito de inviabilizar futuro cumprimento de sentença”.
Todavia, depreende-se dos autos os seguintes contornos fáticos:
1) em 15/03/2021, a recorrente procedeu com a venda do terreno, registrado sob a matrícula nº 54.086, do condomínio Boulevard Lagoa Residence & Resort, pela quantia de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), para a Sra. Roseleia Pereira Moura da Silva e o Sr. Helson Moura da Silva (id 13009461, do processo originário);
2) posteriormente, a agravante vendeu o mesmo imóvel para a agravada, pela quantia de R$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais), no dia 01/06/2021 (id’s 13010393 e 13010517, dos autos de origem);
3) a recorrente adquiriu o imóvel da quadra 06, lote 08, do Condomínio Boulevard Lagoa, registrado sob a matrícula nº 54.113, do Sr. Antônio Alvino Junior, em 20/01/2021, pelo valor de R$ 1.290.000,00 (um milhão, duzentos e noventa mil reais).
Nota-se que, apesar de ter realizado o pagamento do valor estabelecido no contrato de compra e venda (id 13009669, dos autos de origem), a recorrida encontra-se impossibilitada de transferir a propriedade do imóvel para seu nome em razão de decisão judicial proferida no bojo do processo de nº 5006329-62.2021.8.08.0048, consoante id’s 13009654 e 13009658, do processo originário.
Convém ressaltar que no mencionado processo, no qual litigam a recorrente e a Sra. Roseleia Pereira Moura da Silva, juntamento do Sr. Helson Moura da Silva, a tutela provisória deferida consiste na abstenção, por parte da ora recorrente, de ofertar ou alienar o referido imóvel a terceiros, tendo em vista o alegado inadimplemento contratual por sua parte, consubstanciado na negativa em promover a assinatura do financiamento do saldo devedor.
Diante de tal situação, compreendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao concluir que “a narrativa feita nesta ação e nas demais envolvendo a ré revelam que, quando comercializou o bem para a autora, ela tinha total conhecimento da controvérsia decorrente da primeira venda, omitindo essa informação da compradora”.
Em outras palavras, vislumbro que resta patente a verossimilhança das alegações autorais para o deferimento do pedido de tutela cautelar formulado na origem.
Além disso, acerca do periculum in mora, em que pese a alegação recursal que “não há uma única só prova manejada nos autos de que a agravante não tenha capacidade financeira de suportar uma pretensa futura execução, caso a agrava se sagre vencedora da demanda”, destaco que a própria recorrente, na petição de id 6193466, apresenta narrativa contraditória.
Na mencionada petição, a recorrente afirma que “os referidos alugueis são a única fonte de renda da agravante para que possa realizar o pagamento das despesas ordinárias”, bem como que “está desempregada. Não é aposentada. Atualmente está se valendo da ajuda de sua genitora e de seu irmão para a quitação dessas despesas”.
Não obstante, nesse primeiro momento, me parece fragilizada tal narrativa, especialmente se consideramos que a recorrente chegou a receber pagamentos referentes às duas tentativas de venda do imóvel objeto da lide originária.
Registra-se, ainda, que em janeiro de 2021 a agravante adquiriu uma casa, no mesmo condomínio, mediante o pagamento do montante de R$ 1.290.000,00 (um milhão, duzentos e noventa mil reais), sob a qual a penhora dos alugueres recai, nos termos do r. decisum.
Delineadas tais considerações, verifico, por ora, inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido de tutela cautelar, o MM. Juiz de Direito a quo, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo seu deferimento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão objurgada.
É como voto.

*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Presidente, respeitosamente peço vista dos autos
*
Vfc*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 19/03/2024
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de um agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu o pedido de tutela provisória formulado por Milene do Carmo Sonegheti em face de Solange Ahnert no bojo de ação de rescisão contratual n. 5006316-29.2022.8.08.0048.
Iniciado o julgamento o relator, Desembargador Telemaco Antunes de Abreu Filho conheceu e negou provimento ao agravo.
Examinando com acuidade os autos eletrônicos deste recurso, bem como as provas colacionados nos autos originários, pude analisar o cerne do debate e não vislumbrei motivos para discordar do relator.
Isto porque, a decisão provisória está inserida na exceção encartada no inciso I, do parágrafo único do artigo 9º do estatuto processual civil, hipótese que o contraditório é diferido, sem que isto constitua ofensa ao direito do recorrente, quem pode insurgir-se de maneira adequada quando da interposição do instrumento ora examinado.
Para além disso, como bem destacou o Relator, os aspectos fáticos que circundam a relação estabelecida entre as partes (dupla venda do mesmo imóvel para pessoas diferentes, comercialização do bem quando sabedora de outras demandas que tinham ele como objeto, narrativa de dificuldade financeira, dentre outros) constroem o cenário que revela como apropriada a adequada a decisão guerreada.
Isto porque é importante garantir que eventual sentença de procedência seja plenamente satisfeita e efetivada.
Nesta senda, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do relator para conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.
É como voto.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Voto no mesmo sentido.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5010656-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SOLANGE AHNERT

AGRAVAD
A
:
MILENE DO CARMO SONEGHETI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOLANGE AHNERT

contra a r. decisão (proferida no id 17515398, no processo nº 5006316-29.2022.8.08.0048), que, nos autos da
ação de rescisão contratual
ajuizada por
MILENE DO CARMO SONEGHETI

em face da recorrente
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar
“
a averbação na matrícula do imóvel n. 54.113, da indisponibilidade do bem; determino, ainda, o depósito judicial dos aluguéis decorrentes da locação desse imóvel, cabendo à ré indicar os locatários, no prazo de 05 dias, a fim de serem notificados, sob pena de litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC
”
.

Em suas razões (id 3663674), aduz a parte agravante, em síntese, que (i) não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular; e que (ii)
“a indisponibilidade/penhora/prenotação no imóvel descrito na decisão, associados aos proventos de aluguel, se mostra demasiadamente excessiva”.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão guerreada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

O pedido liminar fora
indeferido
mediante a decisão acostada no id 4469212.

Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id 5264722.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem,
MILENE DO CARMO SONEGHETI
, ora agravada, ajuizou “ação de rescisão de contrato” em desfavor de
SOLANGE AHNERT,
ora agravante, aduzindo, em suma, que firmou contrato de compra e venda de um terreno no Condomínio Boulevard Lagoa Residence & Resort, em 11/06/2021, no valor de R$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais).

Segue narrando que, após quitar as prestações estabelecidas, providenciou a escritura do imóvel, com o objeto de dar início às obras de construção no imóvel.

Ocorre que, segundo a autora, no momento de registro da escritura pública, tomou conhecimento de que o terreno é objeto de litígio entre dois processos, o de nº 5006158-08.2021.8.08.0048 e o de nº 5006329-62.2021.8.08.0048.

Alega que, na ocasião do contrato de compra e venda, observou as cautelas prévias necessárias, analisando a certidão de ônus apresentada pelos corretores, na qual não constava qualquer restrição à alienação, tendo a vendedora declarado, inclusive, em cláusula contratual, que inexistiam ações que pudessem comprometer o imóvel.

Assim, sustenta que a requerida/agravante prestou declaração falsa, uma vez que tinha conhecimento do litígio sobre a propriedade do referido imóvel e não a informou.

A requerente destaca, ainda, que a
“requerida realizou uma venda em março de 2021 no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
à
primeira compradora
[Sra. Roseleia Pereira]
, recebendo a importância de R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais) e se recusou a assinar o contrato de financiamento para recebimento do saldo restante. Na sequência a requerida procedeu a um segundo contrato de compra de venda do mesmo terreno pelo valor de R$ 462.000,00 (quatrocentos e dois mil reais) com a requerente, sem nada mencionar quanto a primeira venda”
.

Diante disso, a autora aduz que tentou buscar uma resolução consensual do litígio com as três partes envolvidas nos processos supramencionados, incluindo, nesse sentido, a Sra. Roseleia Pereira, que era a primeira compradora do mesmo imóvel, porém não obteve êxito, pois, em todas as tentativas, a agravante não cooperou para tanto.

Considerando tais fundamentos, a autora ajuizou a presente demanda, requerendo, em caráter liminar, o bloqueio do bem objeto da lide, bem como que os valores de alugueis deste imóvel sejam depositados em conta judicial vinculada ao juízo
a quo
.

Ao receber a inicial, o juízo singular deferiu a medida liminar, nos termos já alinhavados.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada, que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Sabe-se que se tratando de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

__________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, desde já rechaço a argumentação recursal de que a r. decisão teria incorrido em decisão surpresa e, consequentemente, cerceado o direito de defesa da recorrente.

É sabido que tratando-se de tutela provisória, estando satisfeitos os requisitos autorizadores, é plenamente possível a concessão, de forma unipessoal, do pleito antecipatório. Em casos tais, não há que se falar em violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois estamos diante de hipótese excepcional, na qual é permitido o chamado contraditório diferido.

Assim, em se tratando de tutelas provisórias, o julgador primeiro aprecia o pedido para, posteriormente, oportunizar o exercício do contraditório. A propósito, a medida é expressamente prevista no artigo 9º, do CPC:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica
:

I -
à tutela provisória de urgência
;

Esse foi exatamente o caso dos autos, já que, após a prolação da decisão unipessoal, houve a intimação das partes para que se manifestassem, ocasião em que a agravante, no exercício do contraditório, interpôs o presente recurso.

Superado tal ponto, verifico, na petição inicial, que a recorrida formulou pedido liminar para
“bloquear o imóvel adquirido com os frutos da venda não concretizada, assim como aluguéis do respectivo imóvel”
.

A agravante, por sua vez, sustenta que
“conquanto a restrição do sobredito imóvel impeça tão somente a mudança de propriedade via cartório, é certo que a referida cautelar, neste momento processual, mostra-se temerária em relação tanto ao direito o invocado, quanto ao perigo da
demora, eis que não há qualquer comprovação nos autos de que a agravante não tenha suporte patrimonial para arcar com futura execução, ou ainda, que esteja tentando dissipar os bens que possui com o propósito de inviabilizar futuro cumprimento de sentença”
.

Todavia, depreende-se dos autos os seguintes contornos fáticos:

1) em 15/03/2021, a recorrente procedeu com a venda do terreno, registrado sob a matrícula nº 54.086, do condomínio Boulevard Lagoa Residence & Resort, pela quantia de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), para a Sra. Roseleia Pereira Moura da Silva e o Sr. Helson Moura da Silva (id 13009461, do processo originário);

2) posteriormente, a agravante vendeu o mesmo imóvel para a agravada, pela quantia de R$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais), no dia 01/06/2021 (id’s 13010393 e 13010517, dos autos de origem);

3) a recorrente adquiriu o imóvel da quadra 06, lote 08, do Condomínio Boulevard Lagoa, registrado sob a matrícula nº 54.113, do Sr. Antônio Alvino Junior, em 20/01/2021, pelo valor de R$ 1.290.000,00 (um milhão, duzentos e noventa mil reais).

Nota-se que, apesar de ter realizado o pagamento do valor estabelecido no contrato de compra e venda (id 13009669, dos autos de origem), a recorrida encontra-se impossibilitada de transferir a propriedade do imóvel para seu nome em razão de decisão judicial proferida no bojo do processo de nº 5006329-62.2021.8.08.0048, consoante id’s 13009654 e 13009658, do processo originário.

Convém ressaltar que no mencionado processo, no qual litigam a recorrente e a Sra. Roseleia Pereira Moura da Silva, juntamento do Sr. Helson Moura da Silva, a tutela provisória deferida consiste na abstenção, por parte da ora recorrente, de ofertar ou alienar o referido imóvel a terceiros, tendo em vista o alegado inadimplemento contratual por sua parte, consubstanciado na negativa em promover a assinatura do financiamento do saldo devedor.

Diante de tal situação, compreendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao concluir que
“
a narrativa feita nesta ação e nas demais envolvendo a ré revelam que, quando comercializou o bem para a autora, ela tinha total conhecimento da controvérsia decorrente da primeira venda, omitindo essa informação da compradora”.

Em outras palavras, vislumbro que resta patente a verossimilhança das alegações autorais para o deferimento do pedido de tutela cautelar formulado na origem.

Além disso, acerca do
periculum in mora,
em que pese a alegação recursal que
“não há uma única só prova manejada nos autos de que a agravante não tenha capacidade financeira de suportar uma pretensa futura execução, caso a agrava se sagre vencedora da demanda”
, destaco que a própria recorrente, na petição de id 6193466, apresenta narrativa contraditória.

Na mencionada petição, a recorrente afirma que
“os referidos alugueis são a única fonte de renda da agravante para que possa realizar o pagamento das despesas ordinárias”
, bem como que
“está desempregada. Não é aposentada. Atualmente está se valendo da ajuda de sua genitora e de seu irmão para a quitação dessas despesas”
.

Não obstante, nesse primeiro momento, me parece fragilizada tal narrativa, especialmente se consideramos que a recorrente chegou a receber pagamentos referentes às
duas tentativas
de venda

do imóvel objeto da lide originária.

Registra-se, ainda, que em janeiro de 2021 a agravante adquiriu uma casa, no mesmo condomínio, mediante o pagamento do montante de R$ 1.290.000,00 (um milhão, duzentos e noventa mil reais), sob a qual a penhora dos alugueres recai, nos termos do r.
decisum
.

Delineadas tais considerações, verifico, por ora, inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido de tutela cautelar, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo seu deferimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de um agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu o pedido de tutela provisória formulado por Milene do Carmo Sonegheti em face de Solange Ahnert no bojo de ação de rescisão contratual n. 5006316-29.2022.8.08.0048.

Iniciado o julgamento o relator, Desembargador Telemaco Antunes de Abreu Filho conheceu e negou provimento ao agravo.

Examinando com acuidade os autos eletrônicos deste recurso, bem como as provas colacionados nos autos originários, pude analisar o cerne do debate e não vislumbrei motivos para discordar do relator.

Isto porque, a decisão provisória está inserida na exceção encartada no inciso I, do parágrafo único do artigo 9º do estatuto processual civil, hipótese que o contraditório é diferido, sem que isto constitua ofensa ao direito do recorrente, quem pode insurgir-se de maneira adequada quando da interposição do instrumento ora examinado.

Para além disso, como bem destacou o Relator, os aspectos fáticos que circundam a relação estabelecida entre as partes (dupla venda do mesmo imóvel para pessoas diferentes, comercialização do bem quando sabedora de outras demandas que tinham ele como objeto, narrativa de dificuldade financeira, dentre outros) constroem o cenário que revela como apropriada a adequada a decisão guerreada.

Isto porque é importante garantir que eventual sentença de procedência seja plenamente satisfeita e efetivada.

Nesta senda, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do relator para conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.